Tribunal: TJSP
Processo: 2010619-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente em abstenção da cobrança do débito impugnado, decorrente de internação hospitalar, e de inscrição dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.
PRELIMINAR – Pretensão de nulidade da decisão agravada, sob alegação de ausência de fundamentação – Não ocorrência – Preliminar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente em abstenção da cobrança do débito impugnado, decorrente de internação hospitalar, e de inscrição dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.
PRELIMINAR – Pretensão de nulidade da decisão agravada, sob alegação de ausência de fundamentação – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Internação hospitalar realizada por meio de atendimento particular, com anuência dos autores – Alegação de "vício de vontade" – Não comprovação, de plano, do vício de consentimento – Ausência da probabilidade do direito (art. 300, "caput", do CPC) – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.